Tribunal: TJES
Processo: 5020849-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020849-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA
RECORRIDO: ISABELA VAGO GOMES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(1)
. TESE AUTORAL.
A MÃE DA REQUERENTE RECEBEU UM E-MAIL DA FAESA (PARTE RÉ) COM UMA CAMPANHA QUE SUPOSTAMENTE MUDARIA A VIDA DA MESMA, OFERECENDO-LHE A OPORTUNIDADE DE CURSAR NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR O CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E JORNALISMO. A CAMPANHA MENCIONAVA DESCONTOS DE 80% NA PRIMEIRA PARCELA (R$151,90), 50% NO PRIMEIRO ANO (R$379,75) E UM VALOR DE R$759,50 A SER PAGO ATÉ O FINAL DO CURSO, CONFORME CONVERSA POR WHATSAPP, ONDE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO INDICOU OS VALORES QUE SERIAM PAGOS. ALÉM DISSO, ENVIARAM POR E-MAIL UM TERMO DA CAMPANHA INDICANDO OS VALORES JÁ FIXADOS. A REQUERENTE EFETUOU A MATRÍCULA E O PRIMEIRO SEMESTRE TRANSCORREU CONFORME ACORDADO. NO ENTANTO, AO REALIZAR A MATRÍCULA PARA O SEGUNDO SEMESTRE EM 2022/01, FORAM SURPREENDIDAS COM UM AUMENTO NA MENSALIDADE. AO QUESTIONAR A INSTITUIÇÃO, ESTA ALEGOU UM AUMENTO NORMAL ANUAL. A MÃE DA REQUERENTE ARGUMENTOU QUE ELA SÓ HAVIA MATRICULADO A FILHA NA FACULDADE DEVIDO AOS VALORES FIXOS INFORMADOS. OU SEJA, O VALOR QUE SERIA PAGO NO PRIMEIRO ANO FICOU APENAS EM UM SEMESTRE, DESCUMPRINDO O QUE FOI INFORMADO E ACORDADO ANTERIORMENTE. A CAMPANHA NÃO DEIXOU DÚVIDAS QUANTO AO "VALOR PROMOCIONAL ATÉ O FINAL DO CURSO" E NÃO "DESCONTO PROMOCIONAL ATÉ O FINAL DO CURSO". INCLUSIVE, NA CONVERSA, ESSE VALOR FICOU MUITO CLARO E OS DESCONTOS SERIAM BASEADOS NELE. A MÃE DA REQUERENTE, QUE É SUA RESPONSÁVEL FINANCEIRA E PAGA PELO SEU CURSO, PROCUROU O PROCON DE VITÓRIA, QUE TENTOU ARGUMENTAR E CONCILIAR A SITUAÇÃO SEM SUCESSO, POIS A INSTITUIÇÃO SE MOSTROU IRREDUTÍVEL. O PROCON INFORMOU QUE A REFERIDA INSTITUIÇÃO TEM O COSTUME DE ATRAIR NOVOS ALUNOS COM ESSE TIPO DE CAMPANHA E NÃO CUMPRIR O ACORDADO. O ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ENTENDEU QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO E PROPAGANDA ENGANOSA, ORIENTANDO A REQUERENTE A PROCURAR O JUIZADO ESPECIAL PARA INTERVIR EM SEU FAVOR. A REQUERENTE RESSALTA QUE NÃO DESEJA INTERROMPER SEU CURSO E DESEJA CONCLUÍ-LO CONFORME O ACORDADO, SEM NENHUM CONSTRANGIMENTO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO. SOLICITA QUE SUA CAUSA SEJA ANALISADA COM A AJUDA DA JUSTIÇA.
(2) ANTÍTESE
. EM MATÉRIA DE CONTESTAÇÃO A RÉ, EM RESUMO, REQUEREU: A) SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO INTENTADA, HAJA VISTA A MAIS COMPLETA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA; B) CASO ASSIM NÃO SEJA ENTENDIDO, O QUE SE ADMITE APENAS CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, NÃO SEJA A REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA REQUERENTE; C) EM HAVENDO RECURSO, SEJA A REQUERENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 20 DO CPC; D) SEJA DEFERIDA A PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVAS ADMITIDOS EM DIREITO, EM ESPECIAL DEPOIMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUPLEMENTAR. (
IPSIS LITTERIS)
(3).

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a cumprir o regulamento da campanha comercial n° 062, conforme id. n° 15566617 para o curso de Jornalismo (Comunicação Social), concedendo à autora os descontos ali ofertados até o fim do curso de graduação, sob pena de multa, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO E SEU PROVIMENTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL. ALEGA AINDA QUE A SENTENÇA FOI
EXTRA PETITA
.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6).
MÉRITO.

DE PARTIDA, OBSERVO QUE A ÚNICA PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RECORRENTE É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS DO PROCEDIMENTO, PUDE CONSTATAR QUE, DE FATO, O MAGISTRADO DE PISO EXTRAPOLOU OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE APRESENTADA PELA PARTE. UMA SIMPLES LEITURA DO TERMO DE RECLAMAÇÃO JUNTADO NO ID. 4125433, CONSTATA-SE QUE O PEDIDO FORMULADO PELA CONSUMIDORA FOI
UNICAMENTE
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, NADA FALANDO SOBRE A MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO DA OFERTA REALIZADA. DESTA FORMA FICA CLARO QUE O JULGAMENTO FOI PROFERIDO DE FORMA
EXTRA PETITA
, DEVE SER ACOLHIDO O PLEITO DE NULIDADE PARCIAL DO
DECISUM
. NO ENTANTO, AO CONTRÁRIO DO PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RECORRENTE, ADOTANDO-SE A REGRA DO ART. 1.013, § 3º DO CPC, ENTENDO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO O RETORNO DO FEITO PARA O PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE, ALÉM DA QUESTÃO RELACIONADA À MANUTENÇÃO DA OFERTA, AQUI RECHAÇADA, TEM-SE QUE A SENTENÇA DE PISO ENFRENTOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELA PARTE AUTORA, REJEITANDO-O. ASSIM, TENHO QUE O CASO SEJA APENAS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AO DISPOSITIVO RELACIONADO AO CUMPRIMENTO DA OFERTA (NÃO OBJETO DO PEDIDO), MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS RELACIONADOS À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATÉRIA ESTA QUE FOI ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO, AO NÃO TER SIDO DEVOLVIDA AO COLEGIADO POR MEIO DE RECURSO INOMINADO DA PARTE SUCUMBENTE. NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA, EMBORA INTIMADA DA SENTENÇA, NÃO APRESENTOU O NECESSÁRIO RECURSO, MANIFESTANDO-SE APENAS EM CONTRARRAZÕES, QUANDO REFUTOU OS ARGUMENTO APRESENTADOS PELA RECORRENTE. DESTA FORMA, ENTENDO QUE O RECURSO DEVA SER PROVIDO EM PARTE, PARA QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA NA PARTE
EXTRA PETITA
, CONFORMA ACIMA APONTADO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DO JULGAMENTO QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA NA PARTE QUE CONDENOU O RECORRENTE AO CUMPRIMENTO DA “campanha comercial n° 062, conforme id. n° 15566617 para o curso de Jornalismo (Comunicação Social)”, MANTIDOS OS SEUS DEMAIS TERMOS
(8).
NÃO HÁ CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAS E NEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA RECORRENTE ESTAR COM A RAZÃO EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)